Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705843-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO RIZZO MATOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TENTATIVA DE CITAÇÃO. FRUSTAÇÃO. ARRESTO. CONVERSÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É prescindível a citação para realização de pesquisas e constrição de bens via Bacenjud, mormente após diligências frustradas para localização dos devedores. 1.2. Esses meios foram colocados à disposição para conferir efetividade e agilidade ao processo. 2. O arresto online constitui medida destinada a dar efetividade à execução, sendo cabível, ainda que frustrada tentativa de citação do executado e autorizada a renovação da diligência na pessoa de seu representante legal. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, no sentido de que a impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo legal, ou seja, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos se estenderia a qualquer conta bancária. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 31500936 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas sem nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017